Tribunal: STF
Processo: ARE 1430712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, SUSCITADA PELOS DEMANDADOS. AÇÃO AMPARADA NA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO V DO ART. 966 DO CPC. RAZÕES QUE INDUZEM AO RECEBIMENTO DA DEMANDA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 34 DA LCM 20/99. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE ADOTOU INTERPRETAÇÃO PERTINENTE. REGRAMENTOS LEGAIS DE REGÊNCIA DEVIDAMENTE OBSERVADOS. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. EQUIPARAÇÃO QUE, NA ESPÉCIE, POSSUI PREVISÃO NA PRÓPRIA LEI, O QUE A LEGITIMA FRENTE À ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA POR MERA INSATISFAÇÃO COM O PROVIMENTO JURISDICIONAL. INSTRUMENTO PROCESSUAL EXCEPCIONAL QUE NÃO PODE SERVIR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABIMENTO RESTRITO, NOS TERMOS DO ART. 966 DO CPC. PRETENSÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente